Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DIFFAMANDI. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. CRIME DE AMEAÇA AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a apelante em face da decisão que rejeitou a queixa crime relativa aos crimes previstos nos arts. 138, 139, 140 e 147 do CPB, porquanto a apelada Patrícia teria agredido crianças que estavam no térreo do prédio em que reside. Argumenta que quanto à procuração, trata-se de vício a ser sanado a qualquer tempo. Pede a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da demanda. Em contrarrazões, a apelada afirma que não participou do ocorrido, e que é síndica do condomínio. Por sua vez, o Ministério Público oficiou pela rejeição da queixa-crime, diante da ausência de justa causa e condição de procedibilidade, e pelo desprovimento do apelo.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Inicialmente, importa esclarecer que, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal, a teor do que dispõe o art. 395, inciso III do CPP: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese. É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do ex adverso, não se admite que a ação seja uma aventura irresponsável". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11. ed, 2016, p. 205).

4. No caso sob exame, verifica-se que as supostas ofensas descritas pela querelante na peça de ingresso, foram imputadas a terceira pessoa PRISCILLA ORDONHO DA SILVA, por ocasião do registro da ocorrência policial (13/12/2021), ocorrência policial no 158.572/2021-1 – DELEGACIA ELETRÔNICA (ID 33086258). Nesse contexto, observa-se a ausência de animus caluniandi e difamandi manifesta, pois, sem contar alegada ameaça, cujo crime é de ação penal pública condicionada à representação, não restou nenhum fato ofensivo ou criminoso à apelante, apenas conversas em grupo de whattsapp do condomínio, sem certificação notarial e identificação dos participantes. Para mais, a 6a. Turma do STJ reconheceu que as mensagens capturadas de tela de aplicativos de mensagens não devem ser consideradas na análise dos autos, tendo em vista que o aplicativo permite a adulteração de conversas, eliminação e inserção de novos dados, sem que reste vestígios, ou possibilidade de recuperar eventuais dados apagados, pois a empresa provedora do aplicativo não armazena o conteúdo produzido pelos usuários.

5. Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.